Tribunal: STF
Processo: AI 203806
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE PEÇAS
ESSENCIAIS (§ 1° DO ART. 544 DO C.P.C., COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI Nº 8.950/94).
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de
que a parte tem o dever de vigilância na formação do instrumento de
Agravo.
2.      O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C. indica as peças
necessárias, inclusive a cópia da petição de recurso extraordinário,
 da decisão agravada e respectiva certidão de intimação, sob pena de
 não conhecimento do recurso.
3.      E tal exigência deve estar
satisfeita, até o momento em que o Relator, nesta Corte, decide a
respeito de seu cabimento, ou não, o que, no caso, não
ocorreu.
4.      Agravo improvido.